Tribunal: STF
Processo: HC 207473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de André Washington Gabriel dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual rejeitados os Embargos Infringentes n. 7000313-14.2021.7.00.0000, Relator o Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, na sessão virtual de 9.8.2021 a 12.8.2021.
    2. Consta nos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, em 13.12.2018, a pena de três meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Foi-lhe concedido o benefício do sursis, pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento das condições fixadas na sentença (fls. 8-10, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação ao Superior Tribunal Militar, desprovida em 23.10.2019, nos termos do voto do Relator, Ministro Carlos Augusto de Sousa. É a ementa desse julgado:
    “APELAÇÃO. DPU. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. BEM JURÍDICO. SERVIÇO E DEVER MILITAR. CRIME FORMAL. PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGÊNCIA DE DANO EXTERIOR. TRATAMENTO APENAS NA ESFERA DISCIPLINAR. INSUFIÊNCIA, NECESSIDADE DA REPRIMENDA PENAL. PROTEÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O militar que, deliberadamente, abandona o seu posto de serviço, sem autorização de seu superior, com o intento de ir a local externo ao Quartel, para praticar atividades de lazer, estanhas à atividade para a qual estava designado, viola o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 195 do CPM, praticando crime contra o serviço e o dever militares.
    2. O delito de abandono de posto é um crime formal de perigo abstrato, isto é, não exige a efetiva produção de dano exterior. Ou seja, apenas a prática da conduta típica possui, hipoteticamente, a aptidão de produzir perigo ou lesão ao bem jurídico tutelado para a Justiça Militar. Desse modo, é suficiente que o acusado abandone o posto intencionalmente para que o crime se consuma.
    3. A conduta de abandonar o posto, tipificada no art. 195 do CPM, reclama para si o tratamento penal, sendo inaplicáveis os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade, uma vez que se mostraria insuficiente à proteção dos princípio da hierarquia e da disciplina uma resposta puramente disciplinar.
    Apelo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade”. (fls. 20-25, e-doc. 2)
    Opostos embargos de declaração pela defesa, o Relator, Ministro Marco Antônio de Farias, do Superior Tribunal Militar, negou seguimento ao recurso, considerando-o protelatório (fls. 26-28, e-doc. 2). 
    4. Transitado em julgado o decreto condenatório em 5.2.2020, a defesa apresentou ao juízo de primeiro grau pedido de extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa pela pena em concreto. Em 31.8.2020, o juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar julgou extinta a punibilidade do agente, determinando o arquivamento dos autos da execução penal (fls. 23-24, e-doc. 3).
     Contra essa decisão, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito (fls. 25-26, e-doc. 3). Em 13.4.2021, por maioria, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial, conforme ementa a seguir:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCOS INTERRUPTIVOS. PRECEDENTE DO SEF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 1. O acórdão confirmatório da sentença penal condenatória pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional na Justiça Militar da União. 2. Depreende-se que a mens legislatoris do legislador ordinário, fora de buscar repelir a impunidade, trazendo a lume mais um marco interruptivo do prazo prescricional, em clara sintonia com a proibição da proteção deficiente, a fim de evitar a impunidade. 3. Os próprios objetivos do Direito Criminal – relacionados precipuamente à repressão da conduta criminosa e à ressocialização do infrator – correriam o risco de serem descaracterizados, caso seja admitido que a prescrição seja reconhecida, quando, ao contrário da inatividade estatal, seja verificado o incansável trabalho do Poder Judiciário em responder prontamente às demandas das Partes, como se constata. Recurso provido. Decisão por maioria”. (fl. 33, e-doc. 3)
    Esse acórdão foi objeto de embargos infringentes, rejeitados pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, nos termos do voto do Revisor, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, reafirmando-se a determinação de prosseguimento da execução penal contra o paciente (fls. 18-37, e-doc. 5) 
    5. Neste habeas corpus, alega a impetrante que o acórdão confirmatório da sentença de primeiro grau não poderia interromper a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois inexistiria previsão desse marco interruptivo no §5º do art. 125 do Código Penal Militar.
    Afirma que “a sentença condenatória imposta pelo colegiado de instância inicial foi de três meses de detenção, o que determina a prescrição no prazo de dois anos, conforme art. 125, VII do CPM.
    À época dos fatos, o [paciente] era menor, possuindo vinte anos, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade, com base no art. 129 do CPM, diminuindo para um ano.
    De acordo com os autos, não interposição de recurso pelo MPM, fazendo com que a prescrição passe a ser regulada pela pena imposta na sentença condenatória, datada do dia 13/12/2018, conforme sistema e-proc. Da JMU, não havendo, portanto, qualquer marco interruptivo.
    Ademais, o trânsito em julgado ocorreu em 05/02/2020, portanto conforme análise se faz claro e inescusável o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, porque já transcorrido o lapso temporal, inclusive superior a um ano, entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado.
    O argumento em baila de que houve a interrupção da prescrição por intermédio do acórdão que confirmou a sentença de primeiro grau, prolatado em 04/11/2019, não merece prosperar porque a aplicação da regra da especialidade nesse sentido, afasta devastadores prejuízos ao Sr. André”. (fl. 8, e-doc. 1)
    São os requerimentos e o pedido:
    “Requer... 01. a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput do RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do acórdão do STM, prolatado por maioria, aplicando a ‘taxatividade’ do inc. II, §5º, art. 125 do Código Penal Militar (…);
    02. caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF, [re]quer-se:
    02.a. A concessão da liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e
    02.b. Em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01 (...)”. (fl. 12, e-doc. 1) 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado nesta impetração é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu a ordem e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Confira-se a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020) 
    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”. 
    8. Na espécie, tem-se que o paciente foi condenado a três meses de detenção, pelo que o prazo de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto seria de dois anos (inc. VII do art. 125 do Código Penal Militar). Era ele menor de vinte e um anos na data do fato, o que, como disposto no art. 129 do Código Penal Militar, reduz à metade o prazo prescricional, que passou a ser de um ano. O fato ocorreu em 17.12.2017, a denúncia foi oferecida em 23.7.2018 e recebida em 29.7.2018 (fls. 1-2, e-doc. 2). Em 13.12.2018, o juízo da Primeira Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente o pedido condenatório contido na denúncia (fls. 8-11, e-doc. 2). Em 23.10.2019, por unanimidade, o Plenário do Superior Tribunal Militar, negou provimento à apelação defensiva, confirmando a sentença condenatória (fls. 20-25, e-doc. 2). Em 5.12.2019, foi negado seguimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, considerados protelatórios (fls. 26-28, e-doc. 2). O trânsito em julgado da condenação foi certificado em 5.2.2020.
    Pelo que se depreende dos autos, entre os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, sentença e acórdão condenatórios) não transcorreu lapso temporal superior a um ano, o que afasta a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto.
    O decidido pelo Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. (Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 10.9.2020)
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 122.404, de minha relatoria, DJe 14.5.2014; HC n. 121.660, de minha relatoria, DJe 25.3.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC n. 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC n. 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC n. 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC n. 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC n. 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJ 9.12.2008.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora